Tribunal: STJ
Processo: 1501321-41.2023.8.26.0567
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980321 - SP (2025/0244403-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO SOARES IGNACIO
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte,
que não conheceu do agravo em recurso especial, sob a justificativa de que a defesa não
impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se a Súmula
n. 182 do STJ.
2. O recorrente sustenta que impugnou de forma especificada a decisão que inadmitiu o
recurso especial e requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo
decisum
regimental. Também pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não impugnou de forma específica e concreta os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial consistentes nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e
n. 518 do STJ e no descumprimento dos regramentos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
6. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é cindível em capítulos
autônomos e, portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi feito na
hipótese.
7. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
8. Quanto ao pleito de
de ofício, a concessão da ordem é de iniciativa
habeas corpus
exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de
sua competência, o que não se vislumbra na hipótese.
Documento eletrônico VDA51722586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 07e57928-d5fc-4653-b9ca-e6b047596e64

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral.
2. A ausência de impugnação adequada de todos os óbices aplicados na decisão
agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
3. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando
habeas corpus
se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 647-A e 654, § 2o; CPC, arts. 932, III, e 1.021,
§ 1o; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.790.756/TO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e STJ, AgRg no
4/2/2025,
11/2/2025
AREsp n. 2.466.078/SP,
.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
28/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 07e57928-d5fc-4653-b9ca-e6b047596e64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0244403-0
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2980321 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00098982620238260521 15013214120238260567 4872023 98982620238260521
989826202382605214872023
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO SOARES IGNACIO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ADVOGADA
: MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MICHEL WESLEY DE QUEIROZ FERNANDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO SOARES IGNACIO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ADVOGADA
: MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551812908119425@
2025/0244403-0 - AREsp 2980321 Petição : 2025/0069570-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:12:21
Código de Controle do Documento: 60643D0A-7558-47A5-824B-A97A35D7A110

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980321 - SP (2025/0244403-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO SOARES IGNACIO
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
/STJ.
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob a justificativa de que a
defesa não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.
2. O recorrente sustenta que impugnou de forma especificada a decisão que inadmitiu
o recurso especial e requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo
decisum
regimental. Também pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não impugnou de forma específica e concreta os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial consistentes nos óbices das Súmulas n. 7 do
STJ e n. 518 do STJ e no descumprimento dos regramentos previstos nos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA51433642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: f0889981-4ae8-4846-bed2-b8b6794726fb

6. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é cindível em capítulos
autônomos e, portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi feito
na hipótese.
7. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ.
8. Quanto ao pleito de
de ofício, a concessão da ordem é de iniciativa
habeas corpus
exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento
de sua competência, o que não se vislumbra na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral.
2. A ausência de impugnação adequada de todos os óbices aplicados na decisão
agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
3. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
habeas corpus
quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 647-A e 654, § 2o; CPC, arts. 932, III, e
1.021, § 1o; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
e STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.078
4/2/2025
11/2/2025
.
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
28/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS FERNANDO SOARES
IGNACIO contra a decisão de fls. 520/521 da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento no óbice da Súmula n. 182
/STJ.
O recorrente, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que
impugnou de forma especificada a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Alega, ainda, a ofensa aos arts. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e § 3o, e 59, ambos
do Código Penal
CP, 226 do Código de Processo Penal
–
CPP e
–
ao enunciado da Súmula n. 440 do STJ e que deve ser concedido
de
habeas corpus
ofício.
Documento eletrônico VDA51433642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: f0889981-4ae8-4846-bed2-b8b6794726fb

Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental.
decisum
O Ministério Público Federal – MPF parecer pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 559/563).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
O agravo em recurso especial não pode mesmo ser conhecido, em razão da
ausência de impugnação específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base nos óbices das Súmulas n. 7/STJ, 284/STF e n. 518/STJ e pelo descumprimento
dos regramentos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Constata-se, contudo, que o recorrente impugnou tão-somente o óbice refere à
Súmula n. 284/STF, não se insurgindo quanto aos demais fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial.
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram o seguimento do recurso
especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação
genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar-se as razões que
sustentariam esta alegação.
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
17/11/2021
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Com igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
Documento eletrônico VDA51433642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: f0889981-4ae8-4846-bed2-b8b6794726fb

justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se
a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e, portanto,
deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi
feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica, concreta e
integral de todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
11/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 83/STJ (reincidência e regime
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
Súmula 83/STJ (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.43/2006 - tráfico
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51433642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: f0889981-4ae8-4846-bed2-b8b6794726fb

(AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025

Por fim, no tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com
habeas corpus
lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta
Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva
do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51433642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: f0889981-4ae8-4846-bed2-b8b6794726fb